Tribunal: STJ
Processo: 0472684-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056489 - SP(2025/0472684-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANANIAS DE ALMEIDA SARDINHA
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
DIALETICIDADE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ.
VAGA EM ESTABELECIMENTO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
CRIME HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
do como
1. Agravo regimental interposto em favor de sentenciado condena
incurso no art. 217-A do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão
em regime semiaberto, contra decisão que denegou habeas corpus.
2. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, por ausência
dos requisitos do
da Lei de Execução Penal, destacando que, apesar
art. 117
de enfermidades, o sentenciado apresenta quadro de saúde estabilizado, sem
moléstia incapacitante grave, e com possibilidade de tratamento médico
adequado no sistema prisional.
3. O
impetrado contra a decisão da execução penal foi
Habeas Corpus
liminarmente indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
sendo posteriormente rejeitados embargos de declaração.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta idade avançada do agravante (87
anos) e doenças que demandariam cuidados contínuos incompatíveis com o
cárcere e a distância entre sua residência e a unidade prisional indicada,
pleiteando a reforma da decisão para concessão da prisão domiciliar
humanitária ou, ao menos, o reconhecimento de constrangimento ilegal pela
inexistência de vaga em estabelecimento prisional próximo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que
apenas reproduz argumentos de irresignação anterior, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão monocrática que denegou o
, pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade
habeas corpus
recursal e da Súmula n. 182/STJ.
6. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão de
de ofício para: (i)
habeas corpus
reconhecer constrangimento ilegal pela inexistência de vaga em
estabelecimento prisional próximo à residência do sentenciado; ou (ii)
Documento eletrônico VDA55189529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 26fc75c9-8b43-4bfa-ba27-ac1f64c34cd7

conceder prisão domiciliar humanitária, especialmente considerando tratar-se
de condenado por crime hediondo, com enfermidades, mas com quadro de
saúde estabilizado e possibilidade de tratamento no sistema prisional.
III. Razões de decidir
7. A ausência de fundamentação nova e específica no agravo regimental,
limitada à reprodução de argumentos já expendidos em irresignação anterior,
sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, configura violação
ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do
agravo, nos termos da
e do
III, do CPC, aplicado
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
ao processo penal, bem como do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
8. A tese de reconhecimento de constrangimento ilegal pela inexistência de
vaga em estabelecimento prisional próximo à residência do sentenciado não
foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que obsta a
apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
9. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, as instâncias ordinárias
consignaram que o sentenciado, embora acometido por enfermidades, não é
portador de moléstia incapacitante que provoque grave limitação à atividade
ou exija cuidados contínuos e intensivos, inexistindo agravamento recente da
doença ou necessidade de internação de emergência, além de estar
assegurado o atendimento médico e o fornecimento de medicamentos no
estabelecimento prisional.
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão
domiciliar, inclusive para condenados por crimes hediondos, somente é
admissível em hipóteses excepcionais, com comprovação de doença grave e
impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requisitos não
demonstrados no caso concreto.
11. O
de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal ou para suprir deficiências na interposição de recursos; sua
concessão pressupõe flagrante ilegalidade, o que não se verifica diante de
decisão fundamentada das instâncias ordinárias que afasta, com base em
elementos técnicos, a necessidade de prisão domiciliar humanitária.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
12. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, com mera repetição de argumentos anteriores, configura violação
ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo
regimental, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
2. O
de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
habeas corpus
ou para suprir deficiências na interposição de recursos, somente sendo
cabível diante de flagrante ilegalidade, o que não se caracteriza quando as
instâncias ordinárias, com base em laudos e informações médicas, afastam a
imprescindibilidade de prisão domiciliar humanitária.
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive a condenados por
crimes hediondos, exige a comprovação de doença grave e de
impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não se justificando o
benefício quando o apenado apresenta quadro de saúde estabilizado e dispõe
de assistência médica adequada no cárcere.
Lei de Execução Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 117;
Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.985.554/GO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de
STJ, RCD no HC n.
relator Ministro
27/10/2025;
1.028.257/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/10/2025,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
6/10/2025;
REsp n. 2.023.379/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
10/12/2024,
17/12/2024;
Documento eletrônico VDA55189529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 26fc75c9-8b43-4bfa-ba27-ac1f64c34cd7

HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
806.704/RS,
julgado em
DJe de
21/8/2023,
28/8/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 26fc75c9-8b43-4bfa-ba27-ac1f64c34cd7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056489 - SP(2025/0472684-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANANIAS DE ALMEIDA SARDINHA
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRINCÍPIO DA
HABEAS CORPUS
DIALETICIDADE RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE
SÚMULA 182/STJ.
VAGA EM ESTABELECIMENTO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
CRIME HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
do como
1. Agravo regimental interposto em favor de sentenciado condena
incurso no art. 217-A do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos de reclusão
em regime semiaberto, contra decisão que denegou habeas corpus.
2. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, por ausência
dos requisitos do
da Lei de Execução Penal, destacando que, apesar
art. 117
de enfermidades, o sentenciado apresenta quadro de saúde estabilizado, sem
moléstia incapacitante grave, e com possibilidade de tratamento médico
adequado no sistema prisional.
3. O
impetrado contra a decisão da execução penal foi
Habeas Corpus
liminarmente indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
sendo posteriormente rejeitados embargos de declaração.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta idade avançada do agravante (87
anos) e doenças que demandariam cuidados contínuos incompatíveis com o
cárcere e a distância entre sua residência e a unidade prisional indicada,
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

pleiteando a reforma da decisão para concessão da prisão domiciliar
humanitária ou, ao menos, o reconhecimento de constrangimento ilegal pela
inexistência de vaga em estabelecimento prisional próximo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que
apenas reproduz argumentos de irresignação anterior, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão monocrática que denegou o
, pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade
habeas corpus
recursal e da Súmula n. 182/STJ.
6. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se há flagrante
ilegalidade apta a justificar a concessão de
de ofício para: (i)
habeas corpus
reconhecer constrangimento ilegal pela inexistência de vaga em
estabelecimento prisional próximo à residência do sentenciado; ou (ii)
conceder prisão domiciliar humanitária, especialmente considerando tratar-se
de condenado por crime hediondo, com enfermidades, mas com quadro de
saúde estabilizado e possibilidade de tratamento no sistema prisional.
III. Razões de decidir
7. A ausência de fundamentação nova e específica no agravo regimental,
limitada à reprodução de argumentos já expendidos em irresignação anterior,
sem enfrentamento dos fundamentos da decisão agravada, configura violação
ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do
agravo, nos termos da
e do
III, do CPC, aplicado
Súmula n. 182/STJ
art. 932,
ao processo penal, bem como do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
8. A tese de reconhecimento de constrangimento ilegal pela inexistência de
vaga em estabelecimento prisional próximo à residência do sentenciado não
foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que obsta a
apreciação originária pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida
supressão de instância.
9. Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, as instâncias ordinárias
consignaram que o sentenciado, embora acometido por enfermidades, não é
portador de moléstia incapacitante que provoque grave limitação à atividade
ou exija cuidados contínuos e intensivos, inexistindo agravamento recente da
doença ou necessidade de internação de emergência, além de estar
assegurado o atendimento médico e o fornecimento de medicamentos no
estabelecimento prisional.
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão
domiciliar, inclusive para condenados por crimes hediondos, somente é
admissível em hipóteses excepcionais, com comprovação de doença grave e
impossibilidade de tratamento no sistema prisional, requisitos não
demonstrados no caso concreto.
11. O
de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal ou para suprir deficiências na interposição de recursos; sua
concessão pressupõe flagrante ilegalidade, o que não se verifica diante de
decisão fundamentada das instâncias ordinárias que afasta, com base em
elementos técnicos, a necessidade de prisão domiciliar humanitária.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
12. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, com mera repetição de argumentos anteriores, configura violação
ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo
regimental, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
2. O
de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
habeas corpus
ou para suprir deficiências na interposição de recursos, somente sendo
cabível diante de flagrante ilegalidade, o que não se caracteriza quando as
instâncias ordinárias, com base em laudos e informações médicas, afastam a
imprescindibilidade de prisão domiciliar humanitária.
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária, inclusive a condenados por
crimes hediondos, exige a comprovação de doença grave e de
impossibilidade de tratamento no sistema prisional, não se justificando o
benefício quando o apenado apresenta quadro de saúde estabilizado e dispõe
de assistência médica adequada no cárcere.
Lei de Execução Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 117;
Súmula 182/STJ.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.985.554/GO,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025,
DJEN de
STJ, RCD no HC n.
relator Ministro
27/10/2025;
1.028.257/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
1/10/2025,
STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira,
6/10/2025;
REsp n. 2.023.379/MG,
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
10/12/2024,
17/12/2024;
HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
806.704/RS,
julgado em
DJe de
21/8/2023,
28/8/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ANANIAS DE
ALMEIDA SARDINHA contra a Decisão de fls.
que denegou o
.
162/166,
habeas corpus
Consta nos autos que o agravante foi condenado como incurso no artigo 217-
A, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, regime semiaberto, condenação com trânsito em
julgado em
(fl. 136).

06/02/2024
Apesar de devidamente intimado para o cumprimento da pena, não
compareceu e foi intimado pelo Juízo da Execução Penal e a Defesa requereu a
concessão de prisão domiciliar humanitária, tendo o Juízo da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 10a
indeferido o
RAJ/SP,
pleito (fls.
).
121/122
A Defesa impetrou
, que foi liminarmente indeferido (fls.
habeas corpus
14/17
), nos termos da ementa (fl. 15):

Habeas corpus Insurgência contra o indeferimento do pedido de prisão
domiciliar - Inadequação da via eleita Existência de recurso específico
Inexistência de ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício Impetração
indeferida liminarmente.
Opostos Embargos de Declaração, o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo os rejeitou, nos termos da ementa (fl. 22).

Embargos de declaração –Ausência de omissão a justificar o acolhimento –
Caráter Infringente – Embargos rejeitados.
Em razões recursais, sustenta a Defesa que o agravante tem 87 (oitenta e sete)
anos e é portador de Hipertensão Arterial Sistêmica e Hipotireoidismo, condições
clínicas que demandam acompanhamento médico contínuo, uso regular de
medicamentos e cuidados especiais constantes, incompatíveis com o ambiente carcerário
(fl. 175).
Assevera que a imposição do regime semiaberto, na hipótese, não atende à
sua finalidade social, pois tal regime pressupõe o exercício de atividade laborativa
externa durante o dia, com recolhimento noturno. Ocorre que o sentenciado é idoso e
aposentado, inexistindo qualquer perspectiva concreta de trabalho externo que justifique
a submissão a esse regime, esvaziando-se por completo a sua função ressocializadora
(fl. 175).
Afirma que o agravante necessita de cuidados constantes e tem direito ao
envelhecimento saudável.
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

Destaca que o agravante reside na cidade de
e a
Itararé/SP
unidade prisional
indicada como mais próxima encontra-se na comarca de
– Penitenciária
Sorocaba/SP
“Dr. Antônio de Souza Neto (Aparecidinha)”-, distante aproximadamente 260 km da
(fl. 176).
residência do sentenciado
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão
do feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, importa registrar que é firme o entendimento desta Corte no
sentido de que o agravo regimental deve trazer fundamentos novos, consistentes e
capazes de infirmar a decisão monocrática, sob pena de manutenção desta pelos próprios
fundamentos. O recurso que se limita a reproduzir os argumentos anteriormente
expostos, sem enfrentar as razões de decidir da decisão agravada, incorre em flagrante
violação ao princípio da dialeticidade recursal (HC n. 806.676, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, DJEN de
REsp n. 2.089.039, Ministro Marco Buzzi, DJEN de
22/08/2025;
.
22/08/2025)
Na hipótese, consoante transcrito, o agravante limitou-se a repetir os
fundamentos já expendidos em irresignação anterior, sem atacar os fundamentos da
decisão agravada.
Logo, inafastável a incidência da
que assim dispõe:
Súmula n. 182/STJ,
É
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada
No mesmo sentido:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, conforme Súmula n. 182/STJ.
2. O agravante sustenta que a decisão foi genérica ao aplicar as Súmulas n.
7 e 182 do STJ, argumentando que a quantidade de droga apreendida é
ínfima e não caracteriza tráfico, pleiteando a desclassificação para uso
pessoal (art. 28 da
.
Lei n. 11.343/2006)
Subsidiariamente, requer a concessão de habeas corpus de ofício.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, por ausência de ataque concreto aos fundamentos da decisão
recorrida e pela impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício
para suprir deficiências recursais.
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, e se é possível a
concessão de habeas corpus de ofício para suprir deficiências recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
conforme Súmula n. 182/STJ.
6. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no
do
art. 932, inciso III,
CPC e no
parágrafo único, I, do RISTJ, exige que o recorrente
art. 253,
ataque especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo
insuficiente a mera reiteração de argumentos.
7. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal
ou para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em caso de
flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso,
.
ante o óbice da Súmula 182 do STJ
2. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
recursal ou para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em
.
caso de flagrante ilegalidade
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I; Lei n. 11.343/2006, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AREsp n. 977.386/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
1/2/2019;
AREsp n. 2.857.704/MS,
Neto, Quinta Turma, DJEN de 13/5/2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.985.554/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
21/10/2025,
27/10/2025

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Petição de reconsideração recebida como agravo regimental.
2. É inviável o agravo regimental cujas razões não infirmam os
.
fundamentos da decisão atacada
3. A defesa não demonstrou o atendimento do requisito da dialeticidade nas
, tal como apontada na decisão agravada.
razões do pedido de reconsideração
4. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
1.028.257/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
1/10/2025,
6/10/2025
Nestes termos, ante a inobservância do Princípio da Dialeticidade, o presente
agravo não comporta conhecimento.
Ademais, não se verifica flagrante ilegalidade na espécie, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls.
-
163/166
grifamos):

[...] Quanto à tese de reconhecimento de constrangimento ilegal pela
,
inexistência de vaga em estabelecimento próximo à residência do paciente
cumpre salientar que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem
no acórdão impugnado, o que impede a manifestação originária desta Corte,
sob pena de supressão de instância.
A propósito:
[...] No tocante ao pleito da
, constata-se que
prisão domiciliar humanitária
não há ilegalidade a ser reconhecida.
Consta da decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal - DEECRIM 1 0a
(fls.
- grifamos):
RAJ/SP
121/122

[...] Inicialmente, observa-se que a Lei de Execução Penal preceitua no
artigo 117, inc. III, que "somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência particular..." (grifei) – ou
seja, o cumprimento de prisão na modalidade domiciliar é exclusiva
dos executados que cumprem pena em regime aberto e que deveriam
recolher-se à Casa do Albergado (art. 93, da LEP). Contudo, em razão
do flagrante abandono estatal em construir e manter os albergues, a
prisão em regime aberto domiciliar acabou tornando-se regra – mas,
exige-se que o beneficiário esteja em cumprimento de pena no regime
aberto (o que não é o caso destes autos, repito).
E ainda, conforme relatório de saúde acostado aos autos, o executado
apesar de acometido por algumas enfermidades, não há comprovação
de agravamento recente da doença ou eventual internação de
emergência – o que permite concluir pela estabilização do quadro de
.
saúde
Ainda, o postulante não é portador de moléstia incapacitante que
provoque grave limitação à atividade ou que exija cuidados contínuos
, bem como não é caso de tratamento ministrado
e intensivos
exclusivamente em leito hospitalar. Aliás, o tratamento da doença
constitui basicamente na ingestão de medicamentos receitados pelos
médicos.
De outra forma, como sabido, a Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo fornece nas unidades prisionais
atendimento médico e remédios a milhares de detentos acometidos das
mais diversas enfermidades. Os casos mais mais graves são
direcionados ao Hospital Penitenciário ou o mais próximos, nos casos
.
de urgência
Por tudo isso, conclui-se que eventual tratamento médico
recomendado ao executado não será interrompido com sua prisão,
pois a medicação poderá fornecida pela Secretaria de Administração
Penitenciária ou entregue por familiares diretamente na unidade
penal, bem como poderá ser conduzido a hospital e clínicas para
exames, caso necessário, da mesma forma como se procede com
.
inúmeros outros detentos
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

Diante desse quadro, vislumbra-se a inexistência de hipótese de
impedimento legal ao cumprimento a condenação definitivamente
imposta, restando inviável o benefício postulado.
Nesse sentido posicionou-se o Excelso Supremo Tribunal Federal:
[...] Por fim, como se sabe, com o trânsito em julgado da condenação
condenatória, o Estado tem o dever de executar a pena imposta - razão
pela qual, e porque age ex officio, não incorre em qualquer ilegalidade
a decisão do juízo executório que determina o recolhimento do
apenado para dar início ao cumprimento de sua reprimenda.
Ante o exposto,
formulado
INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar
em favor de ANANIAS DE ALMEIDA SARDINHA (CPF: 143.667.608-
86, RG: 36.222.345, RJI: 245417984-05).
Na hipótese, o Relator, no voto condutor do acórdão, concluiu pela ausência
dos requisitos consubstanciados no artigo 117, da LEP (fls.
-
16/17
grifamos):

[...] Na espécie, a matéria demanda a análise de questões específicas
relativas a requisitos necessários para concessão do benefício
pleiteado, de todo incompatível com a estreita via do “habeas corpus”.
Saliente-se, por derradeiro, que não se vislumbra existência de
ilegalidade manifesta a ser sanada de ofício, observando que a r.
decisão ora impugnada foi fundamentada, sopesando a autoridade
(fls. 10) “(...)
apontada coatora
conforme relatório de saúde acostado
aos autos, o executado apesar de acometido por algumas
enfermidades, não há comprovação de agravamento recente da
doença ou eventual internação de emergência o que permite concluir
pela estabilização do quadro de saúde. Ainda, o postulante não é
portador de moléstia incapacitante que provoque grave limitação à
atividade ou que exija cuidados contínuos e intensivos, bem como não
é caso de tratamento ministrado exclusivamente em leito hospitalar.
Aliás, o tratamento da doença constitui basicamente na ingestão de
".
medicamentos receitados pelos médicos
O debate aprofundado sobre as razões de indeferimento, no entanto,
tem lugar na via adequada, com regular garantia do contraditório.
Destarte, frente a inadequação da via eleita, impõe-se o indeferimento
liminar deste “writ”, com fulcro no artigo 663 do Código de Processo
Penal c. c. o artigo 248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça.
Isto posto, pelo meu voto, indefiro liminarmente a ordem de "habeas
corpus", nos termos acima referidos.
O Juízo de primeira instância destacou que conforme relatório de saúde
acostado aos autos, o executado apesar de acometido por algumas
enfermidades, não há comprovação de agravamento recente da doença ou
eventual internação de emergência – o que permite concluir pela
(fl. 121) e registrou que (fl. 121 -
estabilização do quadro de saúde
grifamos):

[...] o postulante não é portador de moléstia incapacitante que
provoque grave limitação à atividade ou que exija cuidados contínuos
, bem como não é caso de tratamento ministrado
e intensivos
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

exclusivamente em leito hospitalar. Aliás, o tratamento da doença
constitui basicamente na ingestão de medicamentos receitados pelos
.
médicos
Registre-se que:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
prisão domiciliar para condenados por crimes hediondos só é possível
em casos excepcionais, com comprovação de doença grave e
. [...] (
impossibilidade de tratamento no sistema prisional
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
REsp n. 2.023.379/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
10/12/2024,
17/12/2024
No mesmo sentido:
[...] Nestes termos, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem
quanto à prisão domiciliar humanitária não merece reparos.
Ante o exposto, denego o habeas corpus.

Como se vê, quanto à tese de reconhecimento de constrangimento ilegal
,
pela inexistência de vaga em estabelecimento próximo à residência do paciente
cumpre salientar que a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem no acórdão
impugnado, o que impede a manifestação originária desta Corte, sob pena de supressão
de instância.
Quanto o pleito da
, constata-se que não há
prisão domiciliar humanitária
ilegalidade a ser reconhecida.
Na hipótese, o Relator, no voto condutor do acórdão, concluiu pela ausência
dos requisitos consubstanciados no artigo 117, da LEP (fls.
- grifamos):
16/17

[...] Na espécie, a matéria demanda a análise de questões específicas
relativas a requisitos necessários para concessão do benefício pleiteado, de
todo incompatível com a estreita via do “habeas corpus”.
Saliente-se, por derradeiro, que não se vislumbra existência de ilegalidade
manifesta a ser sanada de ofício, observando que a r. decisão ora
impugnada foi fundamentada, sopesando a autoridade apontada coatora
(fls. 10) “(...) conforme relatório de saúde acostado aos autos, o executado
apesar de acometido por algumas enfermidades, não há comprovação de
agravamento recente da doença ou eventual internação de emergência o
que permite concluir pela estabilização do quadro de saúde. Ainda, o
postulante não é portador de moléstia incapacitante que provoque grave
limitação à atividade ou que exija cuidados contínuos e intensivos, bem
como não é caso de tratamento ministrado exclusivamente em leito
hospitalar. Aliás, o tratamento da doença constitui basicamente na ingestão
".
de medicamentos receitados pelos médicos
O debate aprofundado sobre as razões de indeferimento, no entanto, tem
lugar na via adequada, com regular garantia do contraditório. Destarte,
frente a inadequação da via eleita, impõe-se o indeferimento liminar deste
“writ”, com fulcro no artigo 663 do Código de Processo Penal c. c. o artigo
248 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

Isto posto, pelo meu voto, indefiro liminarmente a ordem de "habeas corpus",
nos termos acima referidos.
Como visto, o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 10a
ressaltou que,
RAJ/SP,
conforme relatório de saúde
acostado aos autos, o executado apesar de acometido por algumas enfermidades, não
há comprovação de agravamento recente da doença ou eventual internação de
(fl. 121 -
–

emergência
o que permite concluir pela estabilização do quadro de saúde
grifamos) e destacou (fl. 121 - grifamos):

[...] o postulante não é portador de moléstia incapacitante que provoque
,
grave limitação à atividade ou que exija cuidados contínuos e intensivos
bem como não é caso de tratamento ministrado exclusivamente em leito
hospitalar. Aliás, o tratamento da doença constitui basicamente na ingestão
.
de medicamentos receitados pelos médicos

Anote-se que:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prisão
domiciliar para condenados por crimes hediondos só é possível em casos
excepcionais, com comprovação de doença grave e impossibilidade de
. [...] (
relatora
tratamento no sistema prisional
REsp n. 2.023.379/MG,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
- grifamos)
17/12/2024

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CRIME HEDIONDO
REGIME FECHADO
. PEDIDO DE
. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
PRISÃO DOMICILAR
GRAVIDADE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE
.
ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A melhor interpretação do
da LEP, extraída dos julgados desta
art. 117
Corte, é na direção da possibilidade de concessão da prisão domiciliar em
qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado,
desde que a realidade concreta assim o imponha.
2. No caso, não se divisa a indispensabilidade da prisão domiciliar durante o
regime fechado, por razão humanitária. Após dilação probatória, as
instâncias ordinárias concluíram, motivadamente, com lastro em exame
pericial e inspeção pessoal do juiz, que o condenado por estupro de
vulnerável, apesar de ter várias doenças, não está em situação que denote
particular gravidade e recebe assistência à saúde e tratamento adequados no
ambiente prisional. Ademais, foi garantida ao sentenciado a liberdade de
contratar médico de sua confiança e destacou-se a possibilidade de sua
transferência a presídios que contam com melhores estruturas, caso a defesa
considere pertinente essa providência.
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
806.704/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifamos).
21/8/2023,
28/8/2023

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54916223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:41
Código de Controle do Documento: 712c5fe4-cf7b-48bd-b188-ba44764cc09c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.489 / SP
Número Registro: 2025/0472684-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016296120248260521
15011735520228260279
16296120248260521
23185194220258260000
2318519422025826000050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RODRIGO BARBOSA URBANSKI
ADVOGADO
: RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANANIAS DE ALMEIDA SARDINHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANANIAS DE ALMEIDA SARDINHA
ADVOGADO : RODRIGO BARBOSA URBANSKI - SP301734
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: 77c091e7-15fa-4356-b7d5-950997f74f62

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:01
Código de Controle do Documento: 77c091e7-15fa-4356-b7d5-950997f74f62